Tribunal: TJBA
Processo: 8075733-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075733-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: MARIA JOSE GONZAGA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SHEILA SILVA DIAS ALVES, ELIEZER SANTANA MATOS, EDSON DE MORAES FEDULO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMUTABILIDADE DO ÍNDICE ESTABELECIDO NO TÍTULO COGNITIVO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) contra decisão de primeiro grau que, resolvendo incidente de liquidação nos autos de cumprimento de sentença movido por Maria Jose Gonzaga dos Santos, rejeitou as impugnações de ambas as partes e homologou o laudo contábil do perito do juízo, ordenando que a devedora efetue o pagamento do valor apurado sob as penalidades legais do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil .

2. A recorrente Petros sustenta excesso de execução, argumentando a ocorrência de erro material na base de cálculo por inobservância da metodologia do art. 41, do Regulamento interno, equívoco no período de apuração de diferenças em razão de suposta implantação administrativa do benefício em julho de 2019 e a necessidade de substituição do IGP-M pelo indexador INPC .

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em definir: (a) se a irresignação da executada quanto à fórmula contábil do benefício e ao indexador monetário constitui erro material de cálculo passível de saneamento a qualquer tempo ou se traduz discordância sobre critérios de cálculo protegidos pela preclusão consumativa; (b) se o período de apuração deve ser cronologicamente limitado por alegada implantação administrativa sem prova documental nos autos; e (c) se é lícito alterar o indexador de correção monetária (IGP-M) expressamente eleito no título cognitivo transitado em julgado.

III. Razões de decidir

4. Conforme orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, a divergência sobre as fórmulas aplicadas, os fatores do regulamento ou os indexadores monetários caracteriza critério de cálculo submetido à preclusão, não se confundindo com o mero erro aritmético material corrigível a qualquer tempo de ofício .

5. O princípio da fidelidade ao título executivo, consagrado no art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil , impede a alteração ou a rediscussão de parâmetros definidos no acórdão transitado em julgado, restando incabível a pretensão de impor as normas de reajuste futuro do art. 41, do Regulamento para estruturar a base inicial do benefício de pensão por morte, haja vista expressa rejeição expressa no título judicial exequendo .

6. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil , incumbe à parte executada o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, de sorte que a ausência de prova documental idônea do adimplemento na esfera administrativa obsta a dedução contábil postulada na fase executiva .

7. Definido expressamente o IGP-M na fase cognitiva como indexador de correção monetária das prestações em atraso, a sua alteração para o INPC na fase de cumprimento de sentença ofende diretamente a coisa julgada material e a regra da fidelidade ao título judicial exequendo .

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória recorrida.

9. Teses de julgamento: "1. A discussão sobre a metodologia de apuração do benefício e os indexadores de correção monetária constitui critério de cálculo sujeito à preclusão temporal e consumativa, não se qualificando como erro material aritmético passível de correção a qualquer tempo." "2. O abatimento de pagamentos realizados administrativamente na liquidação de sentença exige comprovação documental idônea e inequívoca por parte do devedor executado, sob pena de rejeição da dedução contábil." "3. É vedada a alteração do índice de correção monetária expressamente estabelecido no título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de ofensa direta ao princípio da fidelidade ao título e aos limites da coisa julgada."

Referências:

Código de Processo Civil, art. 373, II e art. 509, § 4º .

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8030185-93.2025.8.05.0000, Relator Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publicado em 08/10/2025 .

TJBA, Apelação Cível nº 0000007-27.2007.8.05.0197, Relator Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publicado em 24/11/2025 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8075733-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como agravada
MARIA JOSE GONZAGA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente.

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator